Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-29.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705582-29.2023.8.07.0012 RECORRENTE: JOSE BARROS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELO RESULTADO OU PARA O DELITO DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DAS TESTEMUNHAS E LAUDOS PERICIAIS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI E DO ANIMUS FURANDI DO AGENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES DA EMBOSCADA E DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa se a tese não foi comprovada pela Defesa, a quem incumbia o ônus da prova, conforme disposição do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. 2. Na espécie, a versão do réu, de que efetuou os golpes com segmento de madeira e com faca para repelir agressão atual ou iminente da vítima é isolada nos autos. Ainda que se aceite a alegação de que o ofendido iniciou as agressões, não se mostra configurada a causa justificante por ausência de utilização moderada dos meios necessários, pois, conforme confessado pelo réu e descrito no exame pericial, mesmo com a vítima já subjugada e desarmada, ao invés de evadir-se do local ou tomar outra providência, o apelante seguiu golpeando o ofendido por diversas vezes, causando-lhe a morte. 3. A desclassificação do crime de latrocínio para os delitos de lesão corporal qualificada pelo resultado morte ou de homicídio depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte. 4. In casu, analisando objetivamente as circunstâncias da prática delitiva, corroborada pelo depoimento das testemunhas e pelos laudos periciais, não há dúvidas do animus necandi e do animus furandi do recorrente ao praticar o delito narrado na denúncia. Isso porque o apelante se valeu de diversos golpes com faca e com segmento de madeira para agredir a vítima, em locais de alta letalidade, e lograr subtrair a motocicleta do ofendido, cuja chave de ignição foi encontrada com o apelante no momento de sua prisão em flagrante. 5. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto estava cumprindo pena no regime aberto, diante da maior reprovabilidade da conduta. 6. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime de latrocínio, pois o magistrado sentenciante fez referência a elementos concretos constantes dos autos para justificar tal avaliação, tal como o fato de o apelante ter se valido da suposta contratação do serviço de transporte de passageiros para render o mototaxista, durante o exercício do seu trabalho, e subtrair o seu veículo, ceifando a vida da vítima. 7. Tendo ficado demonstrado nos autos que o acusado abordou a vítima de surpresa, em local ermo, com vegetação alta e de difícil acesso, reduzindo as chances de reação e defesa do ofendido, é de ser mantida a circunstância agravante do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio da emboscada. 8. A elevada quantidade de golpes com facadas e com segmento de madeira contra vítima, causando afundamento na cabeça, no nariz e nos olhos do ofendido, além de mais de dez lesões em diferentes regiões do corpo, além do local de alta letalidade em que os golpes foram desferidos impuseram, desnecessariamente, maior sofrimento à vítima, possibilitando o reconhecimento da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea d, do Código Penal (meio cruel). 9. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação do apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo a título de danos morais devido à vítima deve ser excluída. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal (latrocínio) à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, no valor mínimo legal, excluir a fixação do valor indenizatório mínimo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 121 e 157, § 3°, inciso II, ambos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a desclassificação do delito de latrocínio para o de crime doloso contra a vida, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal do Júri; b) artigo 59 do CP, argumentando pela exclusão da análise negativa das circunstâncias do crime; c) artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do CP, defendendo o afastamento das agravantes da emboscada e da crueldade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 59, 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, 121 e 157, § 3°, inciso II, todos do CP e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60076233): "(...) Na espécie, analisando objetivamente a situação dos autos, não há que se falar em desclassificação, uma vez que o conjunto probatório, mormente as provas periciais, demonstra que o réu possuía animus necandi no momento que desferiu pauladas e golpes de faca em regiões de alta letalidade contra a vítima. (...) O acusado demonstrou a intenção de apoderar-se da res furtiva mediante emprego de violência, uma vez que realizou a corrida do mototaxista com o escopo de subtração patrimonial, e, surpreendido com a reação da vítima, acabou atingindo-a com diferentes golpes e levando-a ao óbito. (...) Igualmente, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que a sentença fez referência a elementos concretos constantes dos autos para justificar tal avaliação. Com efeito, ao contrário do alegado pela Defesa, constitui motivação idônea, apta a permitir a avaliação negativa de tal circunstância, o fato de o agente ter se valido do transporte de passageiros para render o moto-taxista, durante o exercício do seu trabalho, e subtrair o seu veículo, mormente na situação em exame, pois a vítima, “acreditando que iria ganhar um dinheiro para se sustentar dignamente, acabou perdendo a vida” (ID 55182709 - Pág. 5). (...) Nota-se que, em que pesem as razões recursais, o reconhecimento da referida agravante não destoa do conjunto probatório, uma vez que há nos autos provas de que o acusado se valeu de cilada para atacar a vítima, em local que dificultaria as chances de defesa do ofendido, agindo de forma premeditada. De fato, mesmo com buscas e diligências policiais após a notícia de desaparecimento de Valdecir, seu corpo somente foi localizado quando o réu levou os agentes onde havia deixado o ofendido. Conforme bem destacado pelo Juízo a quo, “a vítima foi levada a um local ermo, isolado, longe de todos”, “praticamente inviabilizando que se defendesse ou, ao menos, tivesse chance de buscar ajuda para que sua vida pudesse ser salva” (ID 55182709 - Pág. 5). Assim, restou configurada a agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal. Correto, ainda, o reconhecimento da agravante do meio cruel. Isso porque, ao contrário do alegado pela Defesa, havendo no contexto fático prova da multiplicidade de lesões causadas na vítima, decorrentes de diferentes golpes para ceifar a vida do ofendido, é imperioso o reconhecimento da referida agravante." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021